Tribunal: TJMT
Processo: 1065932-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065932-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL JOSUE AGUILERA PAZ - CPF: 707.587.182-09 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065932-58.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido:
ISRAEL JOSUE AGUILERA PAZ
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para condenar a requerida ao desbloqueio e/ou reativação da conta bancária do autor, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a legitimidade do bloqueio e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária, sem prévia notificação e sem demonstração de motivo plausível, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da obrigação de reativação da conta bancária e se o quantum indenizatório fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova ter notificado previamente o consumidor acerca do encerramento da conta nem demonstra justificativa idônea para a rescisão unilateral do vínculo contratual, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O encerramento abrupto de conta bancária sem informação adequada e sem motivação concreta viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

6.

O impedimento de movimentação da conta bancária gera transtorno relevante, aflição e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução quando fixado em montante excessivo, razão pela qual a condenação deve ser reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

8.

Não cabe impor à instituição financeira a manutenção compulsória da relação contratual quando já demonstrado seu desinteresse em prosseguir com o vínculo, sendo adequada a exclusão da obrigação de fazer consistente na reativação da conta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação e sem justificativa idônea configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da interrupção injustificada de serviços bancários essenciais.

3.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Não se pode compelir a instituição financeira a manter indefinidamente relação contratual com o consumidor, sendo possível afastar a obrigação de reativação da conta.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405; CPC, art. 240; Resolução BACEN no 4.753/2019; Súmula 362 do STJ; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025, DJE 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, bem como eventual saldo nela existente, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; b) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ; e c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

O recorrente requer a reforma da sentença, para fins de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e da multa fixada.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrente defende a legitimidade do bloqueio.

O recorrente não comprovou ter notificado o recorrido sobre o encerramento e que tal procedimento decorreu de motivo plausível, ônus do qual lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrido foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do
quantum
fixado a título de multa, tenho pelo seu deferimento, pois
a instituição financeira já demonstrou o seu desinteresse em continuar mantendo relação comercial com o recorrido, motivo pelo qual o Poder Judiciário não pode obrigar uma parte a manter relação jurídica com a outra.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais) e afastar a condenação a título de obrigação de fazer (reativação da conta bancária), mantendo os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026